Tribunal: TJPA
Processo: 0006835-89.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006835-89.2019.8.14.0028

APELANTE: MARAISA GOMES DOS SANTOS, HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006835-89.2019.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA (ADVOGADO: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO)

APELANTE: MARAISA GOMES DOS SANTOS SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 – ART. 180, caput, do CP e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Testemunhos de policiais em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar os réus. A existência de circunstâncias desfavoráveis justifica o afastamento da pena base do mínimo legal. Apreensão da droga. Maconha e cocaína. Grande quantidade. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006835-89.2019.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA (ADVOGADO: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO)

APELANTE: MARAISA GOMES DOS SANTOS SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA e MARAISA GOMES DOS SANTOS SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu HILDERLAN DOS SANTOS SOUZA, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 180, caput, do CP e art. 12, caput da Lei nº 10.826/2003; condenando a ré MARAÍSA GOMES DOS SANTOS nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; fixando para HILDERLAN

a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, 1 ano de detenção em regime aberto e pagamento de 645 dias multa; para MARAÍSA a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 17/07/2019, por volta das 12hs, o réu KELISON LIMA DE SOUSA foi preso em flagrante delito, após ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar, na posse de uma motocicleta Honda Biz, cor branca, placa QDJ 1034, registrada no nome de Marinete dos Santos Monteiro, que possuía ocorrência de roubo/furto. Relata que ao ser questionado sobre o documento de habilitação, KELISON informou que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, bem como ao ser indagado sobre a origem da motocicleta, afirmou que "no dia 16/07/2019 por volta das 21h00, tomou conhecimento através de um grupo de WhatsApp, que havia uma motocicleta Honda Biz, cor branca, ano 2015, para vender em Marabá; e que no dia 17/07/2019, por volta das OhOO, foi de táxi até a cidade de Marabá para fechar negócio na motocicleta, que o referido endereço pertencia ao nacional HILDERLAN”. Narra que de posse dessa informação, os Policiais Militares diligenciaram até o endereço apontado por KELISON LIMA DE SOUSA como sendo o local onde comprou a motocicleta, onde se depararam com os réus HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA e MARAÍSA GOMES DOS SANTOS. Descreve que ao perceber a presença da Polícia, o réu HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA correu para os fundos da residência e arremessou uma bolsa de cor vermelha em cima do imóvel. Em seguida, tentou empreender fuga, pulando o muro, ocasião em que caiu e foi capturado pela Polícia Militar. Pontua que vários objetos foram encontrados tanto na residência de HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA, quanto na residência MARAISA GOMES SANTOS. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 14/08/2019, id-7445407.

A apelante
MARAÍSA GOMES DOS SANTOS
argui preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que a prova da traficância foi obtida com violação domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e da dispensa do pagamento da pena de multa, invocando sua precariedade financeira.

O apelante
HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA pugna pelo redimensionamento da pena aplicada em relação ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por HILDERLAN DOS SANTOS SOUSA e MARAISA GOMES DOS SANTOS SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu HILDERLAN DOS SANTOS SOUZA, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 180, caput, do CP e art. 12, caput da Lei nº 10.826/2003; condenando a ré MARAÍSA GOMES DOS SANTOS nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; fixando para HILDERLAN

a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, 1 ano de detenção em regime aberto e pagamento de 645 dias multa; para MARAÍSA a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa, em regime semiaberto.

Conheço dos recursos.

DO APELO DE MARAISA GOMES DOS SANTOS SOUSA

A apelante argui preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que a prova da traficância foi obtida com violação domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e da dispensa do pagamento da pena de multa, invocando sua precariedade financeira.

Pois bem. A Constituição da República/88 prevê que a garantia de inviolabilidade do domicílio não é absoluta, havendo ressalvas em algumas hipóteses e situações especiais, destacando-se, como exemplo, a prisão em flagrante delito.

No caso dos autos, as testemunhas policiais militares Getúlio Rios Frazão e Lucas de Araújo Nascimento, foram uníssonas em afirmar em juízo que: “(...)
na casa de HILDERLAN estava a acusada MARAISA, que havia sido presa poucos meses antes pelo mesmo delito e que estava sob uso de tornozeleira eletrônica; que a acusada ficou bastante nervosa ao ver os policiais e, ao ser questionada por estes sobre o seu endereço e se exercia a traficância, a ré primeiro negou, sendo que ao ser questionada pela segunda vez, a ré confessou aos policiais que na sua casa havia drogas; que se deslocaram até a residência da acusada, juntamente com ela, e ao adentrarem no imóvel, após autorização da denunciada, localizaram várias substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), uma parte em forma de tijolo e outra parte em forma “dolada”, pronta para comercialização
(...)”. (link de id-19224358)

Ademais, conforme restou comprovado nos autos, a entrada na residência foi feita pelos policiais juntamente com a ré, não havendo que se falar em prova ilícita e, por consequência, nulidade por violação de domicílio, razão pelo qual rejeito a referida matéria preliminar.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - PROVA ILÍCITA - NULIDADE PROBATÓRIA - INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO ACOLHIMENTO - REPARO EM "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO -ABRANDAMENTO DA PENA DO CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
A alegação de ilegalidade da diligência policial por ausência de mandado de busca e apreensão não prospera quando demonstrada permissão de entrada no imóvel por seu proprietário, além de constatada a existência do estado de flagrância e de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois foi reconhecida repercussão geral do tema, que se encontra análise pelo Supremo Tribunal Federal, e se trata de crime de perigo abstrato contra a saúde pública. Precedentes do TJMG. Consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do crime do art. 28 da Lei 11.343/06, deve ser abrandada a pena, sobretudo quando não apontados elementos hábeis a justificar reprimenda mais gravosa.
(TJ-MG - APR: 10209190018579001 Curvelo, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022) (destaquei)

Qua
nto à alegada insuficiência de provas, ressalto que a autoria delitiva se encontra incontestável, ante a robusta prova testemunhal dos policiais que participaram da prisão da apelante. Importante ressaltar que quanto ao depoimento testemunhal de
policiais

militares,
a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória.

Ademais a materialidade do delito previsto no do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 resta comprovada diante do auto de apresentação e apreensão, do laudo toxicológico definitivo, id-7445484, atestando que os materiais apreendidos se referem à substância vulgarmente conhecida como “maconha” distribuída em três volumes na forma prensada, pesando 318 (trezentos e dezoito gramas), 104g (cento e quatro gramas) e 46g (quarenta e seis gramas) e “cocaína” pesando 4.33 (quatro gramas e trinta e ter miligramas), subdividida em 30 (trinta) embrulhos confeccionados em plástico verde”, bem como diante da prova testemunhal colhida em juízo.

A seguir colaciono jurisprudência:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória da ré, eis que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos. Sendo assim, afasto sua pretensão absolutória.

No que pertine à dosimetria da pena, mantenho a não aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que a ré já responde pela prática de outro crime de tráfico de drogas. Logo, não preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 – tráfico privilegiado, eis que se dedica a atividades criminosas.

Ressalto que a aplicação da pena de multa no crime de tráfico de drogas é imposição da lei, não havendo que se falar em sua dispensa.

Diante de tais considerações, mantenho a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme laudo toxicológico de id-7445484.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano e 3 meses, restando 5 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 5 anos de reclusão.

DO APELO DE HILDERLAN DOS SANTOS SOUZA

O apelante
pugna pela fixação da pena base no mínimo legal em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da referida lei, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em

7 anos e 6 meses de reclusão diante da valoração negativa das circunstâncias do crime e da natureza e quantidade da droga apreendida, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, bem como diante do fato de que a pena se mostra proporcional e adequada à reprimenda. Ademais, o laudo toxicológico definitivo, id-7445484, comprova a apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína efetuada dentro da residência do apelante.

Ausentes agravantes e atenuantes, eis que o recorrente afirmou em seu depoimento que a droga seria para consumo próprio, com fulcro no disposto na súmula 630 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

“(...). Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois 'A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio'. (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27). Entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita." (
AgRg no HC 827.586/SP
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Contudo, as provas dos autos demonstram que o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, diante da grande quantidade de droga apreendida em sua residência juntamente com uma arma de fogo.

Ademais, “
a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias em que ocorreu o delito, evidenciam a dedicação à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes
". (HC 306.019/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/6/2016)

Sendo assim, mantenho a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão e 625 dias multa, fixada ao recorrente pela prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

Quanto ao crime do art. 180, caput do CP, mantenho a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão e 10 dias multa, a qual permanece como definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto ao crime do art. 12 da lei 10.826/03, mantenho a pena base no mínimo legal, 1 ano de detenção e 10 dias multa, a qual permanece como definitiva diante da ausência de agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena. A atenuante da confissão espontânea não deve incidir diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Mantenho a somatória das penas de reclusão fixadas ao recorrente, totalizando 8 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, 1 ano de detenção a ser cumprido em regime aberto e pagamento de 645 dias multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/02/2025